Tribunal: TJBA
Processo: 8020112-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020112-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO BARRETO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

EMENTA:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição decenal da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, adotando como termo inicial da contagem do prazo a data em que a parte realizou o saque integral dos valores, conforme entendimento firmado no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça. O embargante alega omissão, sustentando que a ciência dos desfalques não poderia ser presumida com base no saque, mas sim comprovada documentalmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao aplicar o entendimento de que a ciência dos desfalques em conta do PASEP se dá com o saque dos valores, em consonância com a tese firmada no Tema 1150 do STJ e com jurisprudência recente dos tribunais superiores.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada, uma vez que a decisão embargada enfrentou expressamente a controvérsia, adotando entendimento amparado na jurisprudência do STJ, no sentido de que a ciência dos desfalques ocorre

com o saque.

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame do mérito da causa, sendo incabíveis para manifestar inconformismo com o julgado, conforme orientação consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 24.03.2022 (Tema 1150);

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.